Tribunal: TJES
Processo: 0009812-64.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009812-64.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES REGATTIERI OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009812-64.2020.8.08.0035.

APELANTE
S:
MARIA DE LOURDES REGATTIERI OLIVEIRA E RODRIGO REGATTIERI OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DE LOURDES REGATTIERI OLIVEIRA
e
RODRIGO REGATTIERI OLIVEIRA
em face da respeitável sentença de fls. 145-157, integrada pela decisão de fls. 176-178, proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de registro tardio de nascimento c.c. retificação de registro civil”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A ação de retificação de registro civil é de jurisdição voluntária e por isso permite ao julgador maior liberdade ao analisar os fatos e fundamentos do pedido à luz dos princípios gerais do Direito, valendo-se de critérios próprios de justiça que entende mais adequados à solução do caso, flexibilizando a aplicação do Direito positivo ao caso concreto.

O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

Sobre o tema, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é absoluto o princípio da imutabilidade do nome de família, admitindo-se, excepcionalmente, a alteração do patronímico, desde que presentes a justa motivação e a prévia intervenção do Ministério Público.” (REsp n. 605708/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16-08-2007, DJe 05-08-2008).

Em igual sentido:

“... 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. (...). (REsp 1138103/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-09-2011, DJe 29-09-2011).

Dito isso, verifico que o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando em síntese que (i) em razão do interesse em obter a cidadania italiana deve ser realizada a correção de erros materiais constantes nos assentamentos civis próprios e de seus ancestrais; (ii) houve julgamento ex offício quanto a retificação da grafia para Josepha Meanti Regattieri; (iii) devem ser retificados as certidões de óbito de Giuseppe Regattieri e “Josepha Meanti” com a informação de serem ambos solteiros porque o ato formal do registro civil do casamento nunca existiu e a mera retificação não trará prejuízo; (iv) quanto a Ernesto Regattieri, na lavratura do seu registro civil da tardio de nascimento deve constar como sendo o nome de sua mãe Josepha Meanti e, da mesma forma devem ser retificados os seus registros de óbito e casamento; (v) em relação a André Regattieri, o seu registro de nascimento deve ser retificado no que se refere ao nome de sua avó paterna, como Josepha Meanti e o seu registro de óbito deve ser alterado para constar “solteiro” como o seu estado civil, em virtude de não haver sido localizado o correlato registro civil de casamento; (vi) sobre Maria de Lourdes Regattieri, deve ser reconhecido judicialmente que era filha legítima de André Regattieri e Amalia Pagani porque a autodeclaração não é aceita pelo governo italiano.

Pois bem.

1.1
Do registro de óbito de
Giuseppe Regattieri
e
Josepha Meanti Regattieri

De início, sustentaram os apelantes que, dentre os requerimentos feitos nos autos para correção de erros materiais constantes nos assentamentos civis próprios e de seus ancestrais, pleiteou-se a retificação da grafia para constar como “Josepha Meanti”, entretanto, houve julgamento ex offício por ter sido determinada a retificação para “Josepha Meanti Regattieri”.

Nesse ponto, elucido que não há que falar em julgamento extra petita, ou seja, fora do pedido porque os argumentos discutidos na r. sentença foram amplamente discutidos durante o trâmite processual.

Nesse ponto, conforme salientado na r. sentença “
No que se refere ao nome da falecida, observo que não foram apresentados aos autos provas aptas a demonstrar que a grafia correta do nome fosse '
Giuseppa Meanti'
, uma vez que as fotocópias das pesquisas efetuadas pelos requerentes no site '
www.familysearch.org/search'

não força probante de registros civis, que são revestidos, por lei, de fé pública
.” (fls. 149).

Desta forma, a retificação dos registros civis pleiteada para constar Josepha Meanti Regattieri foi realizado com base no acervo documental acostado aos autos, especialmente em observância a sua certidão de óbito (fls. 99). Portanto, fora resguardada a verdade real dos fatos.

Quanto aos pedidos de retificações de óbito de Giuseppe Regattieri e Josepha Meanti Regattieri para constar como o estado civil de ambos era de solteiro, razão não assistem os apelantes. Isso porque, conforme bem salientado na r. sentença:

Quanto ao pedido de se proceder à alteração do estado civil do falecido, para que passe a constar que este era solteiro, com base na alegação de não ter sido localizado seu registro de casamento, corroborado pelas Certidões Negativas de fls. 73/75 e 77/79, observo que JOSEPHA MEANTI REGATTIERI consta como viúva de GIUSEPPE REGATTIERI em sua certidão de óbito (fl. 99), bem como constato que o casal teve ao menos um filho, em conformidade com a certidão de casamento de ERNESTO REGATIERI (fl. 106).

Além disso, conforme informação prestada pelo próprio advogado à fl. 97, deduz-se que o matrimônio tenha ocorrido anteriormente a exigência de que o casamento fosse civilmente registrado, de maneira que as certidões negativas emitidas por serventias extrajudiciais não se revestem de prova material suficiente a embasar a retificação referida.

[...]

Acerca da alteração do estado civil, mantenho meu entendimento, já exposto no tópico “2.2.1”, acerca da impossibilidade da retificação pretendida, mediante a existência de diversas evidências do convívio matrimonial entre GIUSEPPE REGATTIERI e JOSEPHA MEANTI REGATTIERI.

Dessarte, em conformidade com os princípios da verdade real e da continuidade registral, com o consignado na certidão de óbito de GUIZEPPI REGATTIERI (fl. 105) e na Tradução Juramentada da certidão de nascimento de GIUSEPPE REGATTIERI (fl. 15) verifico ser cabível a retificação no registro de óbito de JOSEPHA MEANTI REGATTIERI (fl. 99), para que passe a constar que a falecida era viúva de
GIUSEPPE REGATTIERI
.

Portanto, não há que se falar na modificação da r. sentença.

1.2 Do
s
uprimento
d
o Registro
d
e Nascimento
d
e Ernesto Regattieri
e da retificação de seus registros de óbito e casamento.

Os apelantes pleiteiam que na lavratura do registro civil da tardio de nascimento de Ernesto Regattieri deve constar como sendo o nome de sua mãe "Josepha Meanti" e, da mesma forma devem ser retificados os seus registros de óbito e casamento.

Entretanto, conforme consignado no tópico anterior reputo como correta a grafia de sua genitora como Josepha Meanti Regattieri em atenção as provas produzidas nos autos e ao princípio da verdade real e da continuidade registral.

1.3 Registro nascimento e
óbito de
André Regattieri

Quanto ao registro de nascimento, deve ser mantida a grafia de sua avó paterna como Josepha Meanti Regattieri, nos termos da fundamentação já despendida.

Em relação, ao pedido de alteração do seu registro de óbito para constar “solteiro” como o seu estado civil, em virtude de não haver sido localizado o correlato registro civil de casamento, conforme bem salientado na r. sentença:

Quanto ao pedido de alteração do estado civil do falecido para solteiro, com base nas certidões negativas de fls. 81/87, observo que a certidão religiosa (fl. 21) demonstra que ANDRÉ REGATTIERI e AMALIA PAGANI contraíram núpcias em 1938.

[...] é sabido que por muito tempo o casamento religioso e civil foi equiparados e que mesmo com a separação destes dois âmbitos, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, admitia que o matrimônio religioso tivesse valor civil, bastando apenas ser feito seu registro.

Nesse contexto, a Lei 6.015/73 autoriza que seja feito o registro tardio de casamento de ascendentes falecidos por parte de descendentes.

[...]

Logo, ante as evidências de que ANDRÉ REGATTIERI e AMALIA PAGANI foram casados e diante da possibilidade de suprimento de registro, incabível a alteração do estado civil do falecido.

Desta forma, não deve prosperar a irresignação dos apelantes.

1.4 Do reconhecimento judicial de filiação de
Maria de Lourdes Regattieri

Sustentam que, deve ser reconhecida judicialmente que a apelante, sra. Maria de Lourdes Regattieri, era filha legítima de André Regattieri e Amalia Pagani porque a autodeclaração não é aceita pelo governo italiano.

Sobre o tema, no mesmo sentido adotado na r. sentença, tem-se que a Lei Complementar n° 234/2002, Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, dispõe:

Art. 59. Compete ainda aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Registro Público: I - processar e julgar: a)
as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos
; b) as causas relativas a loteamento e venda à prestação de imóveis, bem de família, registros torrens, hipoteca legal, exceto a de natureza judicial e a que interessar a incapaz ou à Fazenda Pública; II - processar protestos, notificações, interpelações, vistorias e outras medidas que sirvam como documentos para juntada em causa de sua competência; III - aplicar a multa de que trata o art. 10, da Lei nº 5.250, de 09-02-67; IV - decidir, salvo em caso de execução de sentença proferida por outro Juiz, sobre dúvidas levantadas e consultas feitas por Tabeliães e Oficiais de Registro Público e sobre distribuição de causas; V - dirimir as dúvidas a que se refere o art. 103, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976; VI - ordenar aos serventuários e ao pessoal a eles subordinados: a) a instituição, a legalização e a regularização dos livros, processos e documentos necessários à fiel execução da lei ou ao melhor funcionamento dos serviços; b) o recolhimento dos valores de que sejam responsáveis, feita a comunicação à competente repartição fiscal, quando for o caso; VII - dirimir as dúvidas, de qualquer natureza, levantadas sobre registro público; VIII - decidir sobre requerimento de registro e arquivamento de contratos de sociedades comerciais e sobre pedidos de firmas estrangeiras no Brasil; IX - ordenar o registro de títulos e documentos e de nomeações comerciais, quando houver necessidade de despacho; X - processar os pedidos de matrículas das oficinas impressoras de jornais, revistas e de outros periódicos, na forma da Legislação Federal.

Dito isso, verifico que a apelante não pugna apenas a retificação de registro público ou pela lavratura de registro tardio de nascimento, mas sim pelo reconhecimento, por sentença judicial, para que conste que Maria de Lourdes Regattieri era filha legítima de André Regattieri e Amalia Pagani. Portanto, há o envolvimento de questões pertinentes ao direito de família, atraindo a competência desta, conforme se verifica no art. 61 da Lei Complementar n° 234/2002:

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Família: I - processar e julgar: a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável; b) as justificações para casamento; c) a dispensa de proclamas e a oposição de impedimentos e demais dúvidas e incidentes, relativas à habilitação para celebração de casamento; d) a ratificação do casamento celebrado em iminente perigo de vida;
e) as ações de investigação de paternidade
cumuladas ou não com as de petição de herança e as averiguações oficiosas de paternidade; II - suprir, nos termos da lei civil, o consentimento dos cônjuges e conhecer das questões referentes a bens dotais ou submetidos a regime especial, inclusive a hipoteca legal em favor da mulher casada; III - deliberar sobre a guarda de filhos menores e sobre as pensões alimentícias em caso de separação consensual ou litigiosa, de divórcio e de nulidade de casamento, a partir do pedido de separação de corpos e da separação de fato; IV - suprir, em caso de divergência entre pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento de civilmente incapazes e conceder emancipação; V - conceder mandado de busca e apreensão dos civilmente incapazes, nos casos de sua competência; VI - autorizar aos pais a praticar atos dependentes de autorização judicial; VII - processar e julgar os pedidos de sub-rogação de ônus e questões referentes a bens de família.

Por fim, destaco que registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
C/C

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. – O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

2. – A retificação dos registros civis pleiteada para constar Josepha Meanti Regattieri foi realizado com base no acervo documental acostado aos autos, especialmente em observância a sua certidão de óbito. Portanto, fora resguardada a verdade real dos fatos.

3. – No caso em cotejo, não é possível a retificação do estado civil dos ancestrais porque há diversas evidências do convívio matrimonial entre os falecidos.

4. – Os registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros.

5. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.